Tribunal: TJSP
Processo: 2282212-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - Homicídio - Prisão Preventiva – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000133792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2282212-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é impetrante
HELDERSON
RODRIGUES
MESSIAS
e
Paciente
PAULO
SERGIO
FERNANDES DESIDÉRIO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA - FORO DE AGUAÍ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 20460
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2282212-02.2019.8.26.0000
Impetrante: Helderson Rodrigues Messias
Paciente: Paulo Sergio Fernandes Desidério
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garça
Comarca: Garça/SP
HABEAS CORPUS - Homicídio - Prisão Preventiva
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da
prisão
cautelar

Não
verificada
-
Decisão
suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos
autorizadores para a decretação da segregação cautelar
(fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo
com o artigo 312 do CPP Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Helderson
Rodrigues Messias em favor de Paulo Sergio Fernandes Desidério, alegando que este
sofre constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Garça/SP.
Em suas razões, relatou o impetrante que o paciente fora preso em
flagrante em razão de suposta prática do crime de homicídio qualificado, sendo certo
que fora a prisão convertida em preventiva pela i. Autoridade apontada como coatora
em Audiência de Custódia.
Apontou, entretanto, a ausência dos requisitos necessários,
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da
segregação cautelar, aduzindo inexistirem elementos concretos que demonstrassem
que a liberdade do paciente pudesse ser um risco à ordem pública, à instrução
criminal, e/ou à aplicação da Lei Penal.
Ademais, afirmou a i. Defesa que o paciente é primário, de bons
antecedentes, possui ocupação lícita, trabalhando como mestre de obras há mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
15 (quinze) anos para o mesmo empregador, possui residência fixa e 03 (três) filhos
menores para criar, preenchendo todos os requisitos necessários para responder ao
processo em liberdade.
Diante disso, dadas as supostas circunstâncias favoráveis do
paciente bem como o caráter excepcional da prisão cautelar, requereu a concessão da
ordem, em liminar, para que fosse restabelecida a liberdade do paciente, sem fiança,
e com aplicação, se o caso, de medidas cautelares mais brandas, dispostas no artigo
319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 37/38).
Dispensadas as informações, determinou-se que fossem trasladadas
cópia das informações prestadas no HC 2113294-35.
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no
sentido de denegação da ordem, consoante parecer anexo a pp. 80/83.
O impetrante às pp. 86/87 ratificou que o paciente preencheria os
requisitos à concessão da liberdade provisória.
É o relatório.
De início, verifica-se que houve erro material no despacho de pp.
37/38, no tocante à determinação de traslado das informações prestadas no HC
2113294-35, porquanto tratam-se de partes diversas.
Pois bem. A ordem deve ser denegada.
Infere-se dos autos que o paciente, juntamente com outros dois
indivíduos, foi preso em flagrante delito, na data de 10 de dezembro de 2019, em
razão da suposta prática do crime de homicídio (artigo 121, §2o, inciso II, c.c. art. 29,
ambos do Código Penal).
Após, o Juízo de primeira instância, considerando a regularidade da
prisão homologou o flagrante, convertendo em prisão preventiva (pp. 68/70 dos autos
originais).
Insurge-se o paciente contra tal decisão.
Todavia, o inconformismo não prospera.
Além de fazer referência expressa e detalhada à prova da existência
do delito (materialidade), na decisão atacada são apontados suficientes indícios de
autoria, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
caput, do CPP.
Em suma, consta da denúncia que no dia 10 de dezembro de 2019,
por volta das 14h10min, na rua Antônio José Oliveira, defronte o no 189, Siriri, nesta
cidade e comarca de Aguaí, THIAGO SANTOS PEREIRA, qualificado a fls. 13/14,
previamente ajustado e em concurso com PAULO SERGIO FERNANDES
DESIDERIO, qualificado a fls.9/10, LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA,
qualificado a fls.11/12, e com o inimputável Gabriel Henrique Miranda Desiderio,
com 13 (treze) anos de idade1(fls.8), por motivo torpe e utilizando-se de recurso que
dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, desferiu golpes de faca
(apreendida a fls.26/27) em Lucas Vinicio da Costa, produzindo-lhe as gravíssimas
lesões corporais descritas no exame necroscópico a ser oportunamente juntado, que
ocasionaram a sua morte.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
THIAGO SANTOS PEREIRA, PAULO SERGIO FERNANDES DESIDERIO e
LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, em concurso e de forma livre e
consciente, corromperam o adolescente Gabriel Henrique Miranda Desiderio,com 13
(treze) anos de idade, com ele praticando a infração penal.
Conforme apurado, na data dos fatos, os indiciados e o inimputável,
conluiados e em comunhão de esforços e unidade de desígnios, no veículo
Volkswagen Gol, ano 1999, cor verde, placas MNS 6167/Aguaí, conduzidopor
PAULO SERGIO FERNANDES DESIDERIO, genitor do adolescente, dirigiram-se
à Agropecuária Nativa, situada na rua Antônio José Oliveira, no 189, Siriri, nesta
cidade, onde na via pública, Lucas Vinicio da Costa, em uma bicicleta, conversava
com o proprietário do estabelecimento, Carlos Roberto Custodio Messias, genitor de
sua namorada.
Os indiciados, então, imobilizaram o veículo, gritando para Lucas,
expressamente: “entra no carro, entra no carro”. Buscando defender-se dos
denunciados que haviam desembarcado do automotor, a vítima foi na direção deles
com uma cadeira.
Em seguida, THIAGO, PAULO SERGIO, LEANDRO e o
adolescente, em efetiva cooperação, de maneira livre e consciente, e com unidade de
propósito, entraram no Volkswagen, conduzindo-o até a esquina, onde imobilizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
o carro atravessado no meio da rua. Sempre conluiados e em concurso, os agentes, na
companhia do menor, retornaram armados com facas, partindo para cima de Lucas,
com o intuito de matá-lo. THIAGO, auxiliado pelos comparsas, em flagrante adesão
de vontades, com a faca apreendida a fls.26/27, desferiu golpes na vítima, que tentou,
ainda, correr para o interior da loja, caindo ao solo.
Os denunciados ingressaram no veículo e puseram-se em fuga do
local do crime.
Posteriormente, os policiais militares Pedro Borges Terto da Cruz e
Bruno, em patrulhamento no bairro Montevideo, na rua Américo Lotuffo, 157,
avistaram o veículo Volkswagen Gol, dirigido pelo indiciado PAULO SÉRGIO, que
resistiu à abordagem dos agentes da autoridade, sendo necessário o apoio de outra
viatura para contê-lo e algemá-lo. Na mesma ocasião, populares e familiares
tentaram, sem sucesso, arrebatar o flagrado.
Ouvido informalmente pelos policiais militares, PAULO SERGIO
afirmou que se encontrava na companhia dos indiciados THIAGO e LEANDRO,
tendo pouco antes deixado os dois na rua Argemiro Acayaba, 181, fundos, nesta
cidade. No endereço foram ambos localizados pela Guarda Municipal; indicado por
THIAGO o local em que se encontrava a faca, apreendida (fls.26/27 e 42).
Inicialmente, inviável, na via sumaríssima do “writ” eleito, a
avaliação quanto a inocência do paciente, porquanto a análise da matéria, “in casu”,
requer o seu exame aprofundado, confundindo-se com o próprio mérito da Ação
Penal, o qual deverá ser apreciado oportunamente pelo Juízo de Primeira Instância,
sob o crivo do contraditório, incompatível com a via estreita do “habeas corpus”, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição.
Pois bem. No caso em apreço, verifica-se que o pronunciamento
atacado o douto magistrado alicerçou devidamente a necessidade da medida
constritiva em face dos indícios de autoria e materialidade do delito, restando
satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do artigo 312, caput, do
Código de Processo Penal.
Consta que a custódia cautelar foi decretada, com fulcro na
necessidade da ordem pública bem como da instrução criminal, pois como bem
asseverado pelo MM. Juiz a quo “(...) a prisão é imperativa para a garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
pública. Com efeito, a gravidade em concreto do delito, homicídio praticado valendo-
se de superioridade numérica, em plena luz do dia, na frente de comércio local, revela
a extrema periculosidade dos averiguados e a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública. A prisão mostra-se necessária, ainda, para assegurar a higidez da
instrução criminal, evitando que, em liberdade, os autuados venham a coagir as
testemunhas presenciais do fato”.
A propósito, transcreve-se precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) 1. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de
locomoção (CR, art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o
direito à segurança (art. 5o, caput), do qual decorre, como corolário lógico, a
obrigação do Estado com a 'preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio' (art. 144). Presentes os requisitos do art. 312 do Código
de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de
inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras
hipóteses, para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que 'não se
confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da
CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode
resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto
quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas
afins)' (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j. 01/03/2011).
Conforme José Frederico Marques, 'desde que a permanência do réu, livre ou
solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como
garantia da ordem pública'. (...) A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando aquela estiver
justificada na "periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva
de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (...). Recurso
desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min. NEWTON TRISOTTO
(Desembargador do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015). (Grifos nossos)
E, acerca da ordem pública, transcreve-se julgado do C. Pretório
Excelso, o qual avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma projeção
futura da periculosidade do agente, bem como definindo-o como a “imperiosa
necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes (...) levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito”. “In verbis”:
“HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO
CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO
DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. (...)Enquanto a
incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio vai servir como a própria
razão de ser da criminalização das condutas a ela contrárias, a ordem pública é
algo também socialmente valioso e por isso juridicamente protegido, mas que
não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem
jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo personalizado ou das
especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação da
integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde
pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto
daquela incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado
pelo próprio modo ou em função das circunstâncias em que penalmente violada
a esfera de integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros. Daí a sua
categorização jurídicopositiva, não como descrição de delito ou cominação de
pena, mas como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa
necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na peculiar execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum gravidade da
protagonização em si do crime e de suas circunstâncias. 4. Não há como
desenlaçar a necessidade de preservação da ordem pública e o acautelamento do
meio social. No mesmo passo em que o conceito de ordem pública se
desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio, ele
se liga umbilicalmente ao conceito de acautelamento do meio social.
Acautelamento que não se confunde com a mera satisfação de um sentimento
generalizado de insegurança, senão com medidas de efetiva proteção de uma
certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao magistrado aferir
que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de
outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se
espaço para o manejo da prisão em prol da ordem pública. Insegurança objetiva,
portanto, que direciona o juízo do magistrado para a concretude da realidade
que o cerca. Não para um retórico ou especulativo apelo à indeterminação
semântica daquilo que tradicionalmente se entende por “paz pública”. 5. No
caso, a custódia preventiva do paciente não foi decretada tão somente em meras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na gravidade em abstrato do
crime debitado ao paciente. Trata-se de decisão que indicou objetivamente
dados concretos quanto à premente necessidade de acautelamento do meio
social, notadamente quanto ao modus operandi brutalmente incomum. (...)”
(STF - Segunda Turma - Habeas Corpus no 111244/SP Rel. Min. AYRES
BRITTO Julg: 10.04.12).
Observa-se, outrossim, pela simples leitura da decisão de 1o grau
que a digna autoridade impetrada não fundamentou a prisão preventiva de forma
genérica e vaga, como quer fazer crer o causídico, pois, no caso concreto, a
manutenção da prisão do paciente foi analisada detalhadamente, trazendo os
elementos de convicção que motivaram a medida de exceção, encontrando-se,
portanto, devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se
baseou nas características e nas consequências do crime cometido, descrevendo fatos
graves que justificam a segregação cautelar do paciente.
Desse modo, embora se exija que o Juiz ou o Tribunal dê as razões
de seu convencimento, não há necessidade de que seja extensamente fundamentada,
tendo em vista que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada
(STF AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE
566.087/RJ, rel. Min. Ellen Gracie Dje 25.10.2010).
Com efeito, do relato acima exposto, não é possível afastar, a
priori, a responsabilidade penal do paciente, que merece ser melhor analisada durante
a instrução processual.
Assim, a prisão cautelar merece ser mantida, de modo a autorizar o
encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos a priori, como conceder ao paciente
a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas,
pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública.
Nesse mesmo norte, vale conferir o que preleciona o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO.
ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO. I A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - A
tese referente à suposta nulidade pela decretação da preventiva de ofício não foi
debatida perante a instância precedente, não sendo possível examiná-la nesta via,
sob pena de indevida supressão de instância. III - No presente caso, o decreto
prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que evidenciam que a liberdade dos recorrentes acarretaria risco à
ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade dos recorrentes,
consubstanciada na forma pela qual o delito foi, em tese, perpetrado "eis que
praticado em concurso de pessoas, mediante o rompimento de obstáculo para a
consecução do crime e durante o repouso noturno", bem como pelo fato de
nenhum dos agentes possuírem endereço fixo, o que justifica a segregação
cautelar pela conveniência da instrução criminal. Recurso ordinário parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 88053/MG, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 06/02/2018, DJe 19/02/2018)
Registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Por fim, anote-se que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a manutenção da custódia
provisória, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da
medida extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
Desta forma, considerando que a segregação cautelar está amparada
em elementos idôneos e plenamente fundamentada, não vejo como restituir ao
paciente o pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
mais brandas, que considero inadequadas para o restabelecimento da ordem pública e
a garantia da instrução criminal.
Portanto, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em
ilegalidade da segregação imposta ao paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem intentada em favor de Paulo Sergio Fernandes
Desidério.
Cláudio Marques - relator